Tribunal: TJES
Processo: 5000331-75.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000331-75.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSANA APARECIDA LEANDRO BARBOSA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 19 DO COLEGIADO RECURSAL DO ES E DO ENUNCIADO Nº 13 DO FONAJE. INEXIGIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PORMENORIZADA DO CÁLCULO ARITMÉTICO. CERTIDÃO CARTORÁRIA DE TEMPESTIVIDADE. ATO QUE NÃO VINCULA O ÓRGÃO JULGADOR. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE CONSTITUI MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E DEVE SER REALIZADO DE OFÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ROSANA APARECIDA LEANDRO BARBOSA
em face do v. acórdão de ID 18131627, que não conheceu do Agravo Interno interposto pela Recorrente em razão de sua intempestividade.

A embargante alega, em apertada síntese, a existência de omissão na decisão colegiada. Sustenta que o acórdão não explicitou a metodologia adotada para a contagem do prazo recursal e deixou de enfrentar a certidão de tempestividade expedida pela Secretaria, o que, no seu entender, configura ausência de fundamentação.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. MÉRITO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado, senão vejamos:

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022,
expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos e da insurgência recursal, verifico que o r. acórdão
não padece de qualquer vício.

Isso porque, embora a Embargante defenda que o acórdão padece de omissão por não explicitar a metodologia matemática da contagem do prazo e por supostamente ignorar a certidão da Secretaria que atestou a tempestividade do Agravo Interno, a tese não se sustenta, haja vista que o v. acórdão de ID 18131627 não ostenta qualquer vício, tendo sido claro, direto e suficiente ao fundamentar a intempestividade do agravo interno com base na aplicação do Enunciado nº 19 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo e do Enunciado nº 13 do FONAJE.

Convém salientar que a incidência de tais enunciados consagra o entendimento
pacificado
no âmbito dos Juizados Especiais acerca do termo inicial para a contagem de prazos.

Nesse ínterim, uma vez fixada essa premissa jurídica expressamente no acórdão, a constatação da intempestividade decorreu de simples cálculo aritmético, sendo absolutamente despicienda a elaboração de digressões matemáticas minuciosas ou a transcrição de contagem dia a dia no corpo do voto para que a decisão seja considerada fundamentada, tampouco há omissão por ausência de manifestação expressa sobre a certidão cartorária.

Cumpre destacar que o juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, inafastável, que deve ser exercida pelo Colegiado. A certidão de tempestividade lavrada por equívoco pela Secretaria consiste em mero ato de rotina cartorária, que não vincula o juízo, tampouco cria direito à parte em contrariedade à lei e aos enunciados de regência.

Isto é, ao ser constatada a intempestividade pela escorreita subsunção do fato às regras do microssistema dos Juizados (Enunciados 19 CR/ES e 13 do FONAJE), é dever do julgador não conhecer do recurso.

Assim, sem delongas, o que se verifica, na verdade, é o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, tentando utilizar a via dos embargos declaratórios para rediscutir o mérito da decisão de admissibilidade, providência incabível nesta seara.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, eis que tempestivos e, no mérito,
NÃO OS ACOLHO,
mantendo incólume o r. acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)